Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-33.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008033-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO FERREIRA DE MELO (APELANTE), FABIANO FERREIRA LOPES SANTOS - CPF: 023.283.771-65 (APELANTE), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO FERNANDES - CPF: 010.361.701-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MORAIS MARQUES - CPF: 020.912.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA WEBER FERNANDES - CPF: 373.051.310-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
em face de
sentença da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, que condenou
o recorrente
pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, §

4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto e 33 dias-multa.

O apelante sustenta insuficiência probatória e pleiteia absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do apelante; (
ii
) avaliar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente no que tange à exasperação da pena-base e à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e demais provas colhidas nos autos.

A autoria restou comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão parcial do apelante na fase policial.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório e foi corroborada pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo filho da vítima, que flagrou a ação criminosa.

O apelante possui antecedentes criminais, o que justifica a exasperação da pena-base, em conformidade com a jurisprudência aplicável.

A pena de multa foi corretamente fixada considerando a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu, observando o critério trifásico do art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não reconhece o direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração fixa de aumento ou diminuição da pena na dosimetria, desde que a proporcionalidade seja respeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nos antecedentes criminais do réu, está em conformidade com a jurisprudência e não exige critério matemático rígido.

A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 155, §4º, I; 14, II; 59; 68. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 889.021/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2704617/RS, DJe 12/11/2024. TJMT, Enunciado n. 33.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008033-33.2024.8.11.0003

APELANTE: FABIANO FERREIRA LOPES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta por

FABIANO FERREIRA LOPES SANTOS
,

contra sentença proferida pelo
j
uízo da

2ª Vara Criminal de Rondonópolis
, nos autos d
a
a
ção
p
enal
(PJE
1008033-33.2024.8.11.0003
)
, que

o
condenou
por furto qualificado
tentado
(
rompimento de obstáculo
)
à pena de

1
ano
, 4
meses
e 10 dias
de reclusão e
33
dias-multa, em regime
semiaberto
- art. 155, §4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID
236459334).

O apelante

sustenta
insuficiência probatória, alegando que “
há de ser reconhecido que os elementos colhidos são frágeis a conduzir pela comprovação de sua autoria”.

Requer o provimento para
absolvê-lo por insuficiência
probatória (art. 386, VII, CPP)
invocando o brocardo
in dubio
pro
réu
.

Subsidiariamente,
a revisão dosimétrica da pena, a fim de que a exasperação da pena base seja readequada
na fração de
1/6
e a readequação do
quantum
da pena de dias-multa (ID 236459345).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso (ID
236459349).

A
Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
246931676).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia dos fatos, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de furto no interior da residência da vítima, a qual observou o denunciado adentrando no quintal de casa logo após tocar a campainha por diversas vezes e romper a fechadura do portão da frente com uma chave de fenda. Em seguida, o denunciado se dirigiu até a porta dos fundos da casa, sendo que a vítima havia acabado de
trancá-la
.

O suspeito permaneceu forçando a porta para entrar, mas a vítima ligou para seu filho que compareceu com a polícia militar no local e prenderam o denunciado na frente da casa. Foi encontrada uma moto em frente
a
residência da vítima e o suspeito com o intuito de dificultar a identificação da moto retirou a placa da motocicleta e guardou dentro do compartimento abaixo do banco.

Ressalta-se, finalmente, que o denunciado não atingiu seu intento criminoso, por circunstância alheia à própria vontade, visto que houve a pronta intervenção da guarnição policial.

P
or fim, os policiais conduziram o denunciado para a delegacia, momento em que disse à Autoridade Policial chamar-se FABIANO FERREIRA DE MELO para obter vantagem em proveito próprio. Contudo, ao ser remetido o flagrante para o Judiciário, a Sra.

Escrivã verificou através de checagem do número da tornozeleira eletrônica 4213053150 que o suspeito é FABIANO FERREIRA LOPES SANTOS em vez de Fabiano Ferreira de Melo, além de existir uma extensa ficha criminal com diversas condenações em crimes patrimoniais.

Cabe ressaltar que, diante da extensa ficha criminal do denunciado e inexistência de justificativa plausível para que o investigado rompesse o portão de entrada e
seguisse
até os fundos do imóvel para forçar a porta enquanto a vítima estava no interior de sua casa apavorada, resta evidenciado o animus
furandi
(...)”
(ID 236458777).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

Objetiva a defesa, através do presente recurso de apelação, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Contudo, diante d
a robustez dos
elementos probatórios coligidos
ao
s autos,
verifico
que a condenação deve ser mantida, conforme fundamentação a seguir.

A materialidade delitiva do crime
está
devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (ID 151618737),
além da prova oral colhida ao longo da persecução criminal.

A autoria, de igual maneira, sobressai como induvidosa pela análise do conjunto probatório colhido nos autos.

Frise-se que, na fase policial, o apelante confessou indiretamente a prática do delito, alegando que
“eu nem sei o motivo porque tentei esse trem”
(ID 236458716).

Já

em juízo,
o apelante
nega ter adentrado
à
residência da vítima
, relata
que parou a motocicleta na porta do imóvel porque viu uma senhora na área da casa e tinha intenção de pedir um copo d’água. Afirma que foi abordado pela polícia na calçada (trecho da sentença – ID 236459332).

O policial militar
Anderson Lucio Vieira, responsável pela
diligência, narrou
em juízo
que foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de furto em que o suspeito ainda estaria no interior da residência. Narrou que chegaram
ao local com a viatura da
p
olícia e o acusado já havia sido rendido pelo filho da vítima
(trecho da sentença – ID 236459332).

Em sintonia,
tem-se o depoimento do policial militar Rodrigo Morais Marquem
, na delegacia, narra
n
do que:

“(...) que fomos solicitados via CIOSP, a comparecer em uma residência na vila aurora, onde um indivíduo entrou na residência forçando o portão da frente; que a vítima relatou que antes do fato, o suspeito tocou a
campanhia
várias vezes e que depois começou a forçar a portão da frente, onde o danificou com uma chave de fenda; que nesse momento a vítima foi aos fundos da residência e fechou a entrada onde ele forçou a entrada sem êxito e posteriormente ela ligou para seu filho que foi para sua residência e abordou o suspeito e ligou para a nossa central; que chegando no local, o suspeito foi abordado e detido na frente da residência; que o suspeito disse a
GUPM
que a moto que se encontrava a frente da casa era dele; que a moto estava sem placa; que o suspeito nos relatou que com o intuito de dificultar a identificação de sua moto, ele retirou a placa da motocicleta e a colocou dentro do baú; que um dos parafusos ficou na moto e o outro em seu bolso; que localizamos a placa no interior do baú da moto; que fizemos uma checagem e a placa confere com o chassi da moto; que percebemos que o portão da residência foi danificado e que a vítima também nos relatou que o portão não está fechando mais; que diante do exposto foram encaminhados a vítima e o suspeito até a 1ª del. pol., sendo que o suspeito com uso de algemas e sem lesão corporal para a confecção do B.O. e providências.
Obs
: o conduzido faz uso de tornozeleira eletrônica de n° 4213053150 (...)”
(ID 236458706).

A vítima Margarida Weber Fernandes, relatou em juízo que viu o apelante forçando o portão para adentrar na residência e logo em seguida dirigindo-se até a porta dos fundos.
Verbis
:

“(...) estava sozinha em casa quando ouviu a campainha da residência tocar insistentemente. Olhou pela janela e viu uma pessoa de capacete tentando forçar o portão da entrada de pedestres com uma chave
de fenda. Afirma que imediatamente trancou a porta dos fundos e avisou seu filho sobre o que estava acontecendo. Segundo a vítima, o acusado conseguiu arrombar o portão e foi até a porta dos fundos, onde começou a forçar a porta da cozinha. 17. Antes que ele pudesse abrir a porta, o filho da vítima chegou no local seguido da Polícia, realizando a abordagem. Segundo a vítima, o acusado só parou de tentar abrir a porta quando ouviu o barulho do portão abrindo”
(trecho da sentença – ID 236459332).

Da mesma forma, a testemunha Christiano Fernandes, filho da vítima, declarou em juízo que:

“(...) recebeu uma ligação da sua genitora afirmando que havia uma pessoa tentando entrar na residência. Descreve que acionou a polícia e se deslocou até a residência. Segundo Christiano, ao acionar a abertura do portão eletrônico visualizou o indivíduo que tentaria fugir”
(trecho da sentença – ID 236459332).

Portanto, ao contrário do alegado no presente recurso, a tese defensiva apresenta-se frágil e carece de suporte probatório, divergindo completamente das provas orais colhidas durante o processo, as quais foram unânimes em demonstrar que o apelante, de fato, tentou cometer o crime de furto em questão.

Conforme consta nos documentos de Identificação n.º 151619891, n.º 151619899, n.º 151619900 e n.º 151619901, o apelante arrombou o portão frontal da residência utilizando uma chave de fenda, adentrando o terreno do imóvel
. Em
seguida, dirigiu-se para a parte dos fundos, onde tentou arrombar a porta de acesso ao interior da casa, sendo, no entanto, surpreendido pelo filho da vítima e pela polícia.

Dessa forma, a versão defensiva não encontra respaldo nos autos, restando comprovada a materialidade e a autoria da tentativa de furto.

Registre-se que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do delito, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que o ofendido tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ:

“A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório e pode embasar a condenação, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso em análise, com depoimentos consistentes e reconhecimento em Juízo
(...)”. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 889.021/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Assim, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que pudesse enfraquecer ou desqualificar a solidez do conjunto probatório formado em desfavor do
a
pelante, não há como acolher a tese absolutória.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal: “
No que tange ao crime patrimonial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, se a autoria delitiva está comprovada por meio da delação do corréu, aliada às filmagens do sistema de segurança e a outras provas orais, a exemplo do depoimento da vítima e do policial militar que participou das diligências investigatórias.”
N.U 1004777-79.2022.8.11.0059, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024).

Subsidiariamente a defesa requer
a aplicação de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Verifica-se que o juiz da causa, na primeira fase dosimétrica, acertadamente fixou a pena-base em
“3 anos e 6 meses de reclusão e 87 dias-multa”,
em razão dos
antecedentes criminais
.
Verbis
:

“(...)
Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.
Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência
mais de uma condenação transitada em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da
pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie. Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
o rompimento de obstáculos, incisos I, §4º do art.155,
sendo que
utilizo rompimento de obstáculo para qualificar o
crime, deixando de
valora-lo
nesta fase. As
consequências do crime
são comuns à espécie

não havendo nada a ser valorado. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Passo a fixação da pena base.

A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4º do Código Penal é de
reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Assim, considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa (...)

Atenuantes e Agravantes:

Presente
as agravantes previstas no art.61, I e II, h do CP
uma vez que o acusado é
reincident
e e a vítima maior de 60 anos,
assim como a
atenuante da confissão espontânea
inserta no art.65, III, d do CP. Assim, realizo compensação entre confissão e reincidência (Tema Repetitivo 585 STJ), agravando a pena em 1/6 no que tange à idade da vítima, passando a dosá-la em
4 anos e 1 mês de reclusão e 101 dias multa.

Causas de Aumento e Diminuição

Não existem causas de aumento.

Presente, no entanto, a causa de diminuição
prevista no art.14, II do CP, considerando a impossibilidade de consumação do delito por circunstância alheia a vontade do agente e considerando o inter
crimins
percorrido,
tendo em vista que sequer conseguiu adentrar na residência
, diminuo em 2/3 fixando a pena definitiva em
1 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 33 dias-multa
”
(ID 236459334).

Na hipótese, depreende-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foram negativados somente os
antecedentes
do apelante, em razão da sua extensa folha criminal
(ID 236458780)
, circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena inicial, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor.

A
inda que a defesa pleiteie a aplicação de uma fração distinta daquela definida pelo magistrado de primeiro grau, é importante ressaltar que a fixação da pena-base não está condicionada a um critério matemático rígido.

Não se pode reconhecer a
o
apelante o direito subjetivo de exigir a adoção de uma fração específica, como 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor determinado.

Nesse sentido a dicção do c. STJ:

“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre apena-base,1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(
STJ,AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2704617/RS, DJe 12/11/2024).

Quan
to

à
fixação
da pena de multa, deve-se
“observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado n. 33).

Não se pode esquecer que, para a determinação da pena pecuniária, é essencial observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, a pena de multa deve manter uma relação proporcional com a pena privativa de liberdade, segui
ndo
o critério trifásico de aplicação da pena e respeita
ndo
as disposições previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Diante disso, conclui-se que o pedido de redução da pena de multa imposta ao apelante não pode ser concedido, uma vez que foi estabelecida em 33 (trinta e três) dias-multa.

Essa fixação considerou a existência de uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e a
idade da vítima (
maior de
60 anos)
na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Adicionalmente, o valor unitário da multa aplicada ao apelante foi definido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, levando em conta sua capacidade econômica.

Ante o exposto, pretensão conhecida
,
mas, no mérito,
RECURSO

DESPROVIDO,
em con
sonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025